Tribunal: TJMT
Processo: 1018479-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1018479-80.2019.8.11.0000
DECISÃO
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por EDMILSON DE PINHO ALMEIDA, contra decisão do juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos autos n. 1015152-27.2019.8.11.0001.
Inicialmente distribuído junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi proferida decisão declinatória a esta Turma Recursal.
Pois bem. Em consulta ao processo principal, constato que já houve sentença com trânsito em julgado, como também a parte agravante interpôs em duplicidade o presente recurso, protocolado na mesma data e minutos após (3.12.2019, às 16h53), autuado com o número 1000612-25.2019.8.11.9005 e sob a relatoria do Dr. MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, também julgado e arquivado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator